Tribunal: TJSP
Processo: 2187290-66.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Exceção de pré-executividade – Execução de título executivo extrajudicial – Nota promissória.

O fato de achar-se a nota promissória vinculada a contrato não a desnatura como título executivo extrajudicial.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000134664
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2187290-66.2019.8.26.0000, da Comarca de Andradina, em que são agravantes
WASHINGTON LUIZ RABESCHINI, CLAUDEMIR RABESCHINI e ODETE
GUELFO, é agravado REGINO CARLOS GUIMARÃES.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA
ROCHA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ITAMAR GAINO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2187290-66.2019.8.26.0000 -Voto no 42253
2
Agravo de Instrumento no 2187290-66.2019.8.26.0000
Agravantes: Washington Luiz Rabeschini, Claudemir Rabeschini e Odete
Guelfo
Agravado: Regino Carlos Guimarães
Comarca: Andradina
Voto no 42253
Exceção de pré-executividade
Execução de título
executivo extrajudicial Nota promissória.
O fato de achar-se a nota promissória vinculada a contrato
não a desnatura como título executivo extrajudicial.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que, em ação de execução de título executivo extrajudicial, rejeitou
exceção de pré-executividade.
Segundo os recorrentes, o acolhimento da exceção de
pré-executividade se impunha, uma vez que “o instrumento que embasa a
ação de execução não pode produzir efeito de um título, diante se estar
servindo apenas como uma garantia entre as partes, assim, por obvio o
título não é liquido, certo e exigível. Portanto, o prosseguimento da
execução demonstra-se inviável, devendo ser extinta devido à ausência de
pressupostos de constituição válidos e regulares do processo (artigo 485,
inciso IV, do Código de Processo Civil)”. Ou seja, a nota promissória foi
emitida apenas como garantia de um empréstimo realizado entre as partes.
Indeferido pedido de atribuição de efeito suspensivo, o
recurso foi bem processado, com resposta do recorrido levantando
preliminar de intempestividade e requerendo a condenação do recorrente
no pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios.
É o relatório.
I - Não há falar-se de intempestividade.
Conforme disposto no artigo 224, §§ 2o e 3o, do Código
de Processo Civil em vigor, considera-se como data de publicação o
primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da
Justiça Eletrônico e, como início do prazo, o primeiro dia útil que seguir ao
considerado como data da publicação.
A propósito, leciona José Miguel Garcia Medina:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2187290-66.2019.8.26.0000 -Voto no 42253
3
“Contagem dos prazos. Regra Geral. Como regra, os
prazos processuais 1o) têm início no primeiro dia útil seguinte ao da
publicação (§ 3o do art. 224 do CPC/2015), assim considerado o primeiro
dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça
(§ 2o do art. 224 do CPC/2015), 2o) contam-se 'excluindo o dia do começo e
incluindo o dia do vencimento' (art. 224, caput, do CPC/2015); 3o) correm
somente em dias úteis (cf. art. 219 do CPC/2015)”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Revista
dos Tribunais, p. 371).
No caso, iniciado o prazo recursal no dia 2 de agosto
de 2019, findou em 23 de agosto, os quinze dias para interposição de
recurso, eis que somente devem se contados os dias úteis, consoante a
contagem estabelecida pelo artigo 1003 do Código de Processo Civil.
II - A pretendida fixação de honorários advocatícios se
mostra descabida, porquanto não houve qualquer condenação na origem.
Além disso, tratando-se de mero incidente processual consubstanciado em
recurso de agravo de instrumento não há falar-se de incidência do disposto
no § 1o do artigo 85 do Código de Processo Civil, uma vez que a
expressão “nos recursos interpostos” não pode ser interpretada
isoladamente, desconsiderando que o 'caput' categoricamente menciona
que “A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do
vencedor”. A propósito, no julgamento dos Embargos de
declaração no 2203608-66.2015.8.26.0000/50000, realizado no dia 2 de
agosto de 2016, a Colenda 9a Câmara de Direito Privado, de relatoria do
Desembargador Costa Netto:
Com efeito, estabelece o § 1o, do artigo 85, do Código
de Processo Civil vigente que são devidos honorários advocatícios nos
recursos interpostos. Contudo, este parágrafo deve ser interpretado,
restritivamente, no tocante à condenação em honorários, em sede recursal.
Isso porque somente é possível falar em condenação em honorários
advocatícios, no âmbito das decisões de conteúdo terminativo, afastando-
se, assim, a sua incidência nas decisões puramente interlocutórias, como
no caso em apreço, sob pena de inviabilizar o livre acesso ao Judiciário”.
III - Consoante o exame dos autos, em ação de
execução de título executivo extrajudicial, rejeitou-se exceção de pré-
executividade considerando que a nota promissória foi devidamente
assinada pelo executado, avalizada e com reconhecimento de firma.
Portanto, a alegação de que se trataria de caução é unilateral e desprovida
de quaisquer provas a embasá-la, não podendo os executados furtar-se da
responsabilidade de honrar as obrigações decorrentes do título (cf. p.
157/159).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2187290-66.2019.8.26.0000 -Voto no 42253
4
Mencionada decisão deve ser mantida.
No Superior Tribunal de Justiça se encontra pacificado
o entendimento de que “o fato de achar-se a nota promissória vinculada a
contrato não a desnatura como título executivo extrajudicial” (REsp. no
259.819/PR, rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 05/02/2007).
Ademais,
observando-se
atentamente
o
título
exequendo (cf. p. 8), depreende-se inexistirem motivos para declarar sua
nulidade, porquanto preenchidos todos os requisitos do art. 54 da Lei no
2.044/1908, in verbis:
“Art. 54. A nota promissória é uma promessa de
pagamento e deve conter estes requisitos essenciais, lançados, por
extenso no contexto:
I. a denominação de “Nota Promissória” ou termo
correspondente, na língua em que for emitida;
II. a soma de dinheiro a pagar;
II. o nome da pessoa a quem deve ser paga;
IV. a assinatura do próprio punho da emitente ou do
mandatário especial.
§ 1o Presume-se ter o portador o mandato para inserir a
data e lugar da emissão da nota promissória, que não contiver estes
requisitos.
§ 2o Será pagável à vista a nota promissória que não
indicar a época do vencimento. Será pagável no domicílio do emitente a
nota promissória que não indicar o lugar do pagamento.
É facultada a indicação alternativa de lugar de
pagamento, tendo o portador direito de opção.
§ 3o Diversificando as indicações da soma do dinheiro,
será considerada verdadeira a que se achar lançada por extenso no
contexto.
Diversificando no contexto as indicações da soma de
dinheiro, o título não será nota promissória.
§ 4o Não será nota promissória o escrito ao qual faltar
qualquer dos requisitos acima enumerados. Os requisitos essenciais são
considerados lançados ao tempo da emissão da nota promissória. No caso
de má-fé do portador, será admitida prova em contrário”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2187290-66.2019.8.26.0000 -Voto no 42253
5
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ITAMAR GAINO
Relator